Tribunal: TJMT
Processo: 1039496-49.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039496-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBERSON RODRIGUES - CPF: 049.425.171-92 (APELADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS - CPF: 693.184.501-25 (APELANTE), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FALSIDADE DE ASSINATURA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – CITAÇÃO POSTAL – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – PESSOA FÍSICA – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

“A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.”
(
REsp 1840466/SP
).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1039496-49.2019.8.11.0041

APELANTE:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS

APELADO:

CLEBERSON RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais e materiais
, ajuizada por
CLEBERSON RODRIGUES
, que decretou a revelia da parte requerida, ora apelante, e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
para condená-la
ao pagamento a título de danos materiais na quantia de
R$8.645,90 (oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos),

corrigida pelo IGP-M, a contar da data em que realizado o levantamento do alvará, pois se trata de mera recomposição inflacionária da moeda, e os juros de mora desde a data do levantamento do alvará até o efetivo pagamento, nos termos do art. 670, do CC. Ainda, condenou
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54/ STJ).

Por fim, em
razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma e honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita,

nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformada, a
apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do ato citatório e atos posteriores, ao fundamento de que não houve citação válida da mesma,
posto que havia se mudado com quase 01 ano de antecedência do recebimento da citação por terceiros, do endereço no qual foi entregue.

Assevera que
“trata-se de falha insanável, uma vez que a citação foi realizada em endereço comercial onde A REQUERIDA NÃO MAIS ESTAVA, DESDE MARÇO DE 2020, TENDO ENTREGUE AS CHAVES DE FORMA DEFINITIVA EM 06.05.2020, conforme documentos em anexo: cópia da entrega das chaves, e-mail de rescisão contratual e termo de recebimento da garantia locatícia pela Porto Seguro”
(sic).

Pondera que “
a citação foi recebida por terceiros, muito provavelmente por funcionário da recepção do prédio comercial, que não se atentou que a Requerida não era mais inquilina da sala comercial naquele endereço”
(sic).

Afiança que
“o processo correu, sem que a Requerida tivesse tido ciência, sendo que trata-se de grave cerceamento de defesa, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, conforme posicionamento do STJ”
(sic).

Quanto ao mérito, sustenta que “
o Recorrido ingressou com ação anterior à presente demanda, no Juizado Especial Cível, com mesma causa e objeto de pedir (Processo nº 0827949-13.2019.811.0001 (...) que que foi extinto por contumácia, tendo o Recorrido se ausentado sem nenhuma justificativa e sendo condenado em custas”
e que
“esteve em Cuiabá para a audiência, porque justamente, não se esquiva dos seus compromissos, bem como levou consigo o comprovante de pagamento realizado ao Recorrente, assinado pelo mesmo, datado de 05 de Dezembro de 2017, conforme documento em anexo”
(sic).

Afiança que demonstrado a ausência de direito do recorrido, razão pela qual merece provimento o presente recurso, além da sua condenação em litigância de má-fé.

Finaliza pontuando que
“ficou perfeitamente caracterizada a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois o trâmite processual, ao cercear a ampla publicidade, se deu em clara inobservância DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Viola-se a lei não só quando se diz que não está a mesma em vigor, mas também quando se decide em sentido diretamente oposto ao que nela está expresso e claro. Portanto, a ausência de citação válida demonstra claro cerceamento de defesa, razão pela qual, merece provimento o presente pedido”
(sic).

Assim, requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade da citação e dos demais atos processuais posteriores realizados, e caso não seja acolhida a preliminar,
que seja reformada a decisão recorrida, uma vez que conforme recibo anexo o recorrido recebeu o valor da indenização, portanto não lhe foi causado qualquer prejuízo passível de indenização, bem como a sua condenação em multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões não ofertadas pelo apelado, embora intimado conforme Id. 135734167.

Preparo devidamente recolhido conforme Id. 136545173.

É o relatório.

V O T O

P R E L I M I N A R – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, suscita a apelante a nulidade da sentença, ao fundamento de que não houve sua citação válida para que pudesse exercer o seu direito de defesa, haja vista que o mandado de citação fora direcionado ao seu antigo endereço e recebido por terceira pessoa.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que razão assiste à parte apelante.

Isso porque, o aviso de recebimento acostado no Id. 135730540 fora recebido por terceira pessoa, bem como restou comprovado nos autos pela apelante que não mais residia no referido endereço, conforme termo de entrega das chaves de imóvel locado assinado em 06/05/2020, portanto,
em data anterior ao ato citatório
(19/02/2021).

Logo, não há que se falar em aplicação da revelia ao caso em comento, já que o AR mencionado foi assinado por pessoa diversa da constante no polo passivo da ação, logo, forte no que prevê o art. 248, § 1º e art. 280 do CPC, tal é causa de nulidade.

Como é sabido, a faculdade de terceiro receber citação, conforme consta no Código de Processo Civil, se aplica somente quando o citando for pessoa jurídica, o que não é o caso dos autos.

Deste modo, à míngua de comprovação em sentido diverso, não será aplicada revelia diante da ausência de citação válida.

O art. 242 do CPC estabelece que a citação será sempre pessoal e o § 1º do art. 248 do mesmo código, estipula que quando realizada pelo correio,
“
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo
”
, com isso, é indispensável na citação da pessoa física que ela seja recebida e assinada
pessoalmente
pelo demandado, sob pena de não ser considerada válida.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO
, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.

5. Recurso especial provido.”
( REsp n. 1.840.466/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julg. em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020)

A propósito, o TJMT assim já se posicionou, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL -
CITAÇÃO POSTAL – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE - RÉU PESSOA FÍSICA – NULIDADE DO ATO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – INVIABILIDADE
– RECUSO NÃO PROVIDO. “A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.” (REsp 1840466/SP). Reconhecia como nula a citação, inviável a decreto de revelia.”
(TJ-MT 10005705420218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

Assim, deve ser acolhida a preliminar de nulidade arguida,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para adequado prosseguimento do feito, inclusive restabelecendo o prazo para eventual contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022